Tribunal: STF
Processo: HC 251601
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE INDULTO NATALINO. WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra “ato coator de constrangimento perpetrado pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, relator da EP 32/DF”.



    Colhe-se dos autos que em sede da Ação Penal nº 1.044/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Morais, o paciente foi condenado definitivamente à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 18 da Lei nº 7.170/1983 e 344 do Código Penal.



    Em 03/01/2025, a defesa formulou pedido para concessão de indulto natalino, com base no Decreto nº 12.338/2024. Contudo, o pleito não fora apreciado. 



    No presente mandamus, a defesa alega existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta omissão do Ministro relator da execução penal. 



    Narra que “o pedido realizado em 03/01/2025 não foi apreciado até o momento, e sequer encaminhado à PGR”. Alega, nesse sentido, “ilegalidade do ato omissivo da Autoridade Coatora quando o próprio decreto determina que o pedido de indulto tenha prioridade sobre qualquer incidente na ação penal, como disposto no § 3º, art. 15, do decreto 12.338/24”. Ainda, argumenta que “a omissão do julgador, apesar de inúmeros pedidos, e ameaças de multas, não pode prevalecer em nosso ordenamento jurídico, sendo caracterizado o constrangimento ilegal, restringindo a sua liberdade, eis que se encontra preso em regime fechado”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, em plantão judicial, com fulcro no artigo 7º, do Pacto de San José da Costa Rica, Art. 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648, do CPP, além dos artigos 188, 189 e seguintes, RISTF, requer o Impetrante, em favor do Paciente:



    a) Receber o presente habeas corpus, para, diante das omissões violadoras e ilegais da Autoridade Coatora, afrontando o Art. 15, § 4º, do decreto de indulto presidencial nº 12.338/24, em claro ato de constrangimento ilegal;



    b) Liminarmente e ex officio, seja concedida liminarmente a ordem neste HC para determinar à Autoridade Coatora que encaminhe imediatamente o pedido de indulto apresentado pelo paciente à Procuradoria-Geral da República, para cumprir o disposto no Art. 15, § 4º, do decreto de indulto presidencial nº 12.338/24; 



    c) Como pedido é de extrema urgência, requer a inicialmente a concessão da ordem, ex officio, e posteriormente, e igualmente urgente, a imediata oitiva do ilustre Procurador-Geral da República, e com a máxima urgência, na condição de ‘custos legis’, para que opine em parecer, diante da urgência, ilegalidade e gravidade do ato coator por omissão; 



    d) No mérito, digne-se o(a) Eminente Relator(a), a confirmação no mérito da liminar pleiteada e concedida, por óbvio deferido, para que se consolide, em favor do Paciente, a competente ordem de habeas corpus, para fazer cessar os atuais atos coatores, restabelecendo seu direito de ter apreciado o pedido de indulto natalino, nos termos do decreto 12.338/2024, ora suprimidos, em razão das omissões ilegais da Autoridades Coatora; 



    e) Seja instada a Autoridade Coatora a se manifestar, com urgência, caso queira, prestando os devidos esclarecimentos; 



    f) Ainda, por fim, requer o respeito ao princípio da colegialidade, afastar a aplicação da Súmula 606/STF, conhecendo e julgando o presente Writ, no mérito.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser inadmissível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO. 



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    Por oportuno, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, in verbis:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



      I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



      II – A jurisprudência sumulada deste Supremo Tribunal Federal - STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. (Súmula 606). 



    III – O Plenário deste STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 232.349-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin DJe de 17/10/2023)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente